Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE SIM SWAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. PLANO DE CHIP ALTERADO SEM ANUÊNCIA E CONHECIMENTO DA AUTORA. INVASÃO DE APLICATIVOS BANCÁRIOS. EMISSÃO DE CARTÕES VIRTUAIS. DEVER DE SEGURANÇA. COMPRAS CONTESTADAS PELA AUTORA. SÚMULA 479 DO STJ. ART. 373, II, DO CPC. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por Cartão BRB contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito vinculado aos cartões da autora, condenar o segundo e terceiro requeridos a ressarcirem o valor de R$2.019,15, pagarem o valor de R$3.000,00 pelos danos morais, e R$5.000,00 relativos a multa pelo não cumprimento da decisão que antecipou a tutela de urgência. E, ainda, condenar a primeira ré a pagar à autora o valor de R$1.000,00. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, sustenta que não há dano moral a ser reparado. Afirma que a multa aplicada é excessiva. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório pelo dano moral, e o afastamento da multa.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id. 65506412. Contrarrazões apresentadas de ID 65506427.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Colhe-se dos autos que a autora foi vítima do golpe sim swap, no qual os fraudadores se valeram de “brechas e falhas” na segurança das empresas requeridas, realizando assim movimentações indevidas em contas bancárias. A autora alega que no dia 13/01/2024 sua linha telefônica parou de funcionar, com alerta de chip não acoplado. Imaginou que se tratava de problema no aparelho, e por estar em viagem de férias, somente no retorno compareceu à loja da TIM para verificar o problema, quando soube que a linha havia sido transferida para terceira pessoa, e que não era possível reverter a transferência. Além do infortúnio de ter perdido a linha que utilizava havia mais de uma década, teve ciência de que foi criado um cartão virtual e feitas compras no valor de R$13.461,03. Foi concedida a antecipação da tutela para determinar ao banco requerido que suspendesse a cobrança das faturas dos cartões de crédito da autora n. 4127**.******.5553 e 4127.****.****.0041, com vencimento nos meses de fevereiro e março de 2024, sob pena de multa equivalente ao dobro da cobrança realizada, sem prejuízo de adoção de outras medidas para assegurar o resultado efetivo buscado.
6. O golpe conhecido como sim swap ocorre quando terceiro fraudador entra em contato com a operadora de telefonia solicitando a troca do chip de determinado cliente, provocando a desativação do chip original do dono da linha, e permitindo que o golpista assuma o controle do número telefônico. Com isso, o fraudador consegue acessar e modificar as contas do titular, sejam elas em redes sociais ou até mesmo bancárias, por meio de recebimento de SMS no número original do dono da linha.
7. Neste contexto, destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. No que concerne à responsabilidade da Administradora do Cartão de crédito, destaca-se que se o golpe resulta na invasão de aplicativos bancários, a instituição financeira também é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que se trata de uma falha interna, notadamente porque os fraudadores geraram cartões virtuais para efetuarem as compras contestadas. Portanto, a responsabilidade do banco advém do fato de que a instituição financeira ré não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pela autora ou por pessoa que ela tenha autorizado a fazê-lo. Ademais, no caso em tela, verifica-se que as compras contestadas pela autora não condizem com seu padrão de compras, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
10. Desta maneira, tendo ainda em vista que o recorrente não logrou demonstrar que a operação de troca do chip e as transações contestadas foram realizadas pelo autor/titular da conta (Art. 373, II, do CPC) e restando caracterizada a falha no sistema de segurança das rés, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima.
11. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. A respeito do tema, ensina o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa: "Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. [...] O dano moral abrange também os direitos da personalidade, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como desânimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso."(Direito civil: responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33/34). No caso, resta evidenciado que o ocorrido atingiu a psiquê da recorrida, tendo em vista que, além de ter sido privada de utilizar sua própria linha telefônica, ainda teve os aplicativos bancários acessados pelos fraudadores, que se valerem de seu crédito para efetuar compras.
12. Quanto ao valor fixado para a indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
13. Em relação ao pedido de redução das astreintes, a decisão assim dispôs com relação à obrigação de efetuar o estorno: "(...) para determinar ao banco requerido que suspenda a cobrança das faturas dos cartões de crédito da autora n. 4127**.******.5553 e 4127.****.****.0041, com vencimento nos meses de fevereiro e março de 2024, sob pena de multa equivalente ao dobro da cobrança realizada, sem prejuízo de adoção de outras medidas para assegurar o resultado efetivo buscado (...)". Cumpre esclarecer que a fixação das astreintes visa impedir a recalcitrância da empresa em cumprir a determinação judicial. Entendendo ser excessivo o valor alcançado, nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). Na própria sentença o magistrado reconheceu como excessiva a multa aplicada e efetuou a redução. Assim, tenho que o montante atingido não é excessivo, observando-se a função inibitória das astreintes.
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.